Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula n. 479 do col. STJ).
2. Na hipótese, a decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela pelo autor/agravado consistente na suspensão das cobranças relativas ao empréstimo contratado. Os fundamentos da decisão são relevantes e amparados em provas idôneas constantes dos autos, as quais se vislumbra possível dinâmica fraudulenta na pactuação do contrato de empréstimo bancário entabulado com o agravado, revelando-se prudente a suspensão dos descontos dele decorrentes.
3. No caso, questão em discussão configura hipótese de responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço (BANCO DO BRASIL, START CONSULTORIA E IMPÉRIO SERVIÇOS) pelo evento danoso, nos termos do artigo 18 do CDC.
4. Lado outro, não se vislumbra grave prejuízo ao agravante em razão da possível revogação posterior da liminar, pois poderá retomar os descontos em discussão sem prejuízos de ordem financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.